Tribunal: STJ
Processo: 5035873-87.2023.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824766 - RS (2025/0001052-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: PRISCILA SODRE TORRES
ADVOGADOS
: JOAO DANIEL POTTHOFF JUNIOR - RS060092
TIAGO IGANSI GONCALVES - RS127815
EDUARDO BAZZAN CESARINO - RS131550
VITOR RENATO NUNES MACHADO - RS125223
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
30/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48815531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: d3b4a946-1e59-46d3-b188-07f0953b4a41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824766 - RS (2025/0001052-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: PRISCILA SODRE TORRES
ADVOGADOS
: JOAO DANIEL POTTHOFF JUNIOR - RS060092
TIAGO IGANSI GONCALVES - RS127815
EDUARDO BAZZAN CESARINO - RS131550
VITOR RENATO NUNES MACHADO - RS125223
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra decisão de fls. 721
CREFISA S/A
/727, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, fazendo incidir o óbice
da Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta a agravante a reconsideração da decisão
agravada, alegando para tanto que a aplicação da Súmula 83 do STJ não se sustenta no presente
caso, pois não apenas indicou a divergência jurisprudencial como demonstrou os parâmetros
utilizados para justificar a utilização da taxa de juros remuneratórios acima da média do
mercado.
Acrescenta que o acórdão recorrido determinou a limitação da taxa de juros à taxa
média de mercado, sem nenhuma análise especializada da relação contratual ou dos riscos
envolvidos na operação financeira.
O prazo para impugnação do presente recurso decorreu
.
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48334586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:17:23
Código de Controle do Documento: a12f28b5-ff28-412c-9b20-36887eafa10b

VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
O recurso especial, ora revisitado, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul.
Quanto ao mérito, o presente apelo nobre tem origem em ação revisional de contrato
de empréstimo bancário na qual se buscava reduzir os encargos cobrados, pois a parte ora
agravada entendeu que seriam abusivos.
Relativamente aos juros remuneratórios, cabe averiguar se o tão só fato de estes
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie,
no período de celebração do pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão acerca da
índole abusiva dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
), a em. Min.
22/10/2008
10/3/2009
Relatora consignou, no que toca ao parâmetro a ser considerado para inferir se os juros
contratados são abusivos ou não, o seguinte:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca
da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos."

Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
Documento eletrônico VDA48334586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:17:23
Código de Controle do Documento: a12f28b5-ff28-412c-9b20-36887eafa10b

cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras, tal como entendeu
o eg. Tribunal de origem.
Portanto, para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas.
Confira-se, por oportuno, trecho esclarecedor extraído do voto condutor do acórdão
recorrido (e-STJ, fl. 453):

No caso em exame, pelo simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a
taxa de juros disponibilizada pelo BACEN, para o período da operação em
discussão, já é possível se aferir a abusividade alegada pela parte autora.
De acordo com consulta no site do Banco Central do Brasil, verificou-se que
o percentual praticado a título de juros remuneratórios pela instituição
bancária, ora ré, foi superior, em muito, à taxa média estabelecida.
Veja-se: Contrato 033030030383 Taxa de juros pactuada 23% a.m. Taxa
.
média de juros do período 5,55% a.m
Os juros que discrepam excessivamente da média de mercado representam
uma abusividade ou uma onerosidade excessiva ao consumidor. E a redução
dos juros à taxa média de mercado não representará maiores prejuízos à
instituição financeira, pois irá assegurar que esta receberá o valor que o
mercado paga em operações idênticas, durante o período da contratação.
Conclui-se, assim, pela possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não havendo falar em taxa de tolerância, como
decidido."

Efetivamente, para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto
proferido pelo saudoso Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (REsp 271.214/RS, Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJ de
, p. 216), em que, após
12/3/2003
4/8/2003
realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros
praticada, concluiu que:

"Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade
somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do
lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes
do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de
juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da
realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece
alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada
mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que,
no caso, não ocorreu."

Desse modo, verifica-se que a controvérsia foi decidida em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
Documento eletrônico VDA48334586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:17:23
Código de Controle do Documento: a12f28b5-ff28-412c-9b20-36887eafa10b

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1o, VI, DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 489, § 1o, VI, quando o Tribunal de origem aprecia,
de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.607.128/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, DJe de 2.9.2024)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
NATUREZA ABUSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento
de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito,
incide a Súmula n. 284/STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.607.162/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 22.8.2024)

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, mantém-se,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do
in casu
Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48334586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:17:23
Código de Controle do Documento: a12f28b5-ff28-412c-9b20-36887eafa10b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.766 / RS
Número Registro: 2025/0001052-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50358738720238210008
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: PRISCILA SODRE TORRES
ADVOGADOS : JOAO DANIEL POTTHOFF JUNIOR - RS060092
TIAGO IGANSI GONCALVES - RS127815
EDUARDO BAZZAN CESARINO - RS131550
VITOR RENATO NUNES MACHADO - RS125223
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: PRISCILA SODRE TORRES
Documento eletrônico VDA48604948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 80cbf880-3a0c-4e93-bf9a-20695423b4af

ADVOGADOS : JOAO DANIEL POTTHOFF JUNIOR - RS060092
TIAGO IGANSI GONCALVES - RS127815
EDUARDO BAZZAN CESARINO - RS131550
VITOR RENATO NUNES MACHADO - RS125223
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 80cbf880-3a0c-4e93-bf9a-20695423b4af